Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603539-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0603539-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - Democracia
Cristã - DC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ROGERIO SPINARDI (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527452
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44527452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.145

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603539-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ROGERIO SPINARDI
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
DIREÇÃO
ESTADUAL/DISTRITAL.
RECURSOS
DO
FEFC.
CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. A Direção Estadual/Distrital do DC/PR apresentou prestação de contas referente
às Eleições de 2022, envolvendo recursos de R$ 841.919,23 oriundos integralmente
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A análise técnica apontou irregularidades, incluindo omissão de despesas,
pagamento de juros e multas com recursos do FEFC, falta de registro de conta

Num. 44527452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
bancária, gastos não informados na parcial e falhas na comprovação de despesas
com o FEFC, totalizando R$ 206.834,26.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a regularidade das contas apresentadas pela Direção Estadual/Distrital do
DC/PR;
(ii) a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não
comprovados e de origem irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, ainda que de pequeno percentual (0,09%), e o
pagamento de juros com recursos do FEFC (0,11%), embora representem
irregularidades graves, não comprometeram integralmente a análise da prestação
de contas. Contudo, ensejam recolhimento ao Tesouro Nacional.
6. A existência de conta bancária não registrada, sem movimentação financeira, foi
considerada falha formal, com ressalva.
7. Gastos eleitorais realizados antes da entrega parcial, mas informados na
prestação final, demonstram irregularidade que, isoladamente, não compromete a
transparência das contas.
8. A ausência de comprovação de despesas com recursos do FEFC, em montante
elevado (24,36% dos recursos movimentados), compromete a lisura e transparência
das contas, configurando irregularidade grave, conforme disposto nos artigos 53, II,
"c", e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
9. A jurisprudência consolidada do TSE não admite despesas com notas fiscais
genéricas sem comprovação de vinculação com a campanha, exigindo recolhimento
ao erário (AgRg em REspE nº 060238325/BA; Prestação de Contas nº 060028023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
de R$ 206.834,26, com base no artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
11. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de despesas com recursos
públicos, incluindo notas fiscais genéricas, caracteriza falha grave ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI; 37; 53, I, "g", e II, "a" e "c"; 60; 74,

Num. 44527452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
III; 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg em REspE nº 060238325/BA, Acórdão, Min. Luis Felipe Salomão, DJE
23/04/2020;
Prestação de Contas nº 060028023, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
18/02/2022;
Prestação de Contas Eleitorais nº 060378936, Des. Luiz Osório Moraes Panza, DJE
02/04/2024;
Prestação de Contas Eleitorais nº 060286270, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL DO
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DO PARANÁ, referente às Eleições de 2022.
Os recursos recebidos na campanha totalizam R$ 841.919,23, em sua totalidade recursos
financeiros do partido, oriundos do FEFC (ID 43771647).
No parecer conclusivo (ID 43905774), o setor técnico opinou pelo julgamento das contas não
prestadas e, caso suprida a falta de instrumento de mandato do Presidente e do Tesoureiro, pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) omissão de despesas; b)
pagamento de juros e multa com recursos do FEFC; c) ausência de registro da conta bancária
específica para campanha na presente prestação de contas; d) gastos eleitorais realizados antes
da data inicial de apresentação da parcial, mas não informados à época; e e) irregularidades em
despesas realizadas com recursos do FEFC.
Intimado para regularizar sua representação, o prestador apresentou as procurações faltantes
nos IDs 43941668 e 43941670.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, haja vista o alto

Num. 44527452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
percentual das irregularidades identificadas (ID 43969349).
Incluídos na pauta para julgamento, os autos foram retirados da sessão de 28/01/2025 e
remetidos ao Setor Técnico, para análise da documentação apresentada pelo prestador (ID
44358539).
A Seção de Contas Eleitorais manteve as inconsistências anteriormente apontadas (ID 44406143)
e a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer previamente emitido (ID 44433143).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservar a igualdade
de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
II. Enviados os autos ao Setor Técnico, foi apresentado parecer conclusivo pela desaprovação
das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) Omissão de despesas:
O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
quais sejam:
Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:

Num. 44527452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

Intimada acerca da inconsistência, a prestadora apresentou os seguintes esclarecimentos:

Na espécie, o setor técnico identificou que não foram registradas duas despesas na presente
prestação de contas, relativas ao pleito de 2022, as quais somam R$ 800,00, e cujos valores não
transitaram pelas contas bancárias.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, devendo o valor de R$ 800,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A irregularidade representa tão somente 0,09% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 841.919,23), o que permite a anotação de ressalva no ponto. Contudo, a falha deverá ser
sopesada com as demais.

b) Pagamento de juros e/ou multas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
campanha (FEFC):
A Seção de Contas Eleitorais identificou o pagamento de R$ 974,32 em juros e/ou multas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de campanha (FEFC), em afronta ao contido no
artigo 37 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Intimado acerca da irregularidade, o prestador se manifestou (ID 43061279), afirmando o
seguinte:
Sobre o tema o artigo 37 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Num. 44527452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43

Vê-se que a legislação veda o pagamento de encargos financeiros ou multas com recursos
públicos advindos do FEFC ou do Fundo Partidário, tendo esta Corte assim decidido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.
2. A legislação proíbe o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência
de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou
para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais com recursos advindos do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
3. In casu, os recursos do FEFC foram utilizados para o pagamento de tarifa
bancária, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo 37 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060380150, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 31/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA
DO
DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA.
INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE
FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA
PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO.
IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE
RECIBOS
ELEITORAIS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
PARTIDO
POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 44527452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
(...)
9. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não podem ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a
atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 16/12/2022)

No caso, tratando-se de gasto realizado com recursos do FEFC, o valor de R$ 974,32 deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do §1º do art. 79 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE e, não obstante tratar-se de apenas 0,11% do total movimentado na campanha (R$
841.919,23), ao final, a irregularidade será sopesada com as demais.

c) Omissão de informações de contas bancárias:
Constou no parecer conclusivo que há conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos
não registrada na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na espécie, as contas bancárias não declaradas, porém identificadas pela Justiça Eleitoral são as
seguintes:
Ainda, o setor técnico fez consignar o que segue:

O artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II – pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos

Num. 44527452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS.
DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE
DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL
QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS
NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS
A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente
movimentação, não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a
aposição de ressalva nesse ponto.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA

Num. 44527452 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
DAS CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO
NO FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS.
DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
(...)
6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não
gera, por si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi
identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Data 25/08/2022)

No caso, a despeito da existência de contas bancárias não registradas na prestação de contas,
não foi identificada movimentação financeira nos extratos eletrônicos.
Desse modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é falha meramente
formal, sendo suficiente a aposição de ressalva.

d) Gastos eleitorais realizados antes da data inicial de apresentação da prestação de
contas parcial, mas não informados à época:
O parecer conclusivo consignou informação sobre a omissão de despesas realizadas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em
afronta ao contido no artigo 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como bem se
observa:
Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador informou que:
Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
efetivação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019

Num. 44527452 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.

Num. 44527452 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024. (Grifamos)

Na hipótese, não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas foram
devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se falar em
devolução de valores ao erário.
Por fim, verifica-se que a transparência das contas não ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 7.469,00) equivale a 0,89% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 841.919,23), de forma que a irregularidade, por si só,
não enseja a desaprovação das contas.

e) Outras irregularidade em despesas realizadas com recursos do FEFC:
O setor técnico identificou inconsistências nas despesas pagas com recursos do do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor total de R$ 205.059,94.
De início, cumpre destacar que o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Ainda, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº 23.607/201 do TSE, a correta utilização
de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos
seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição

Num. 44527452 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Na espécie, foram identificadas despesas realizadas com recursos do FEFC, cujas notas fiscais
apresentavam discriminação de produtos de forma genérica (sem o detalhamento de candidatos
ou candidatas, beneficiados em todas as notas fiscais), inexistindo o correspondente registro na
prestação de contas de todas as doações estimáveis em dinheiro para quem foi destinatário, em
desconformidade ao disposto nos artigos 20, inciso II, 35 § 8°, e 60, § 4°, inciso II, § 5° e 6° da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
e.1) Gastos eleitorais na contratação de publicidade de material impresso:
e.2) Gastos Eleitorais do tipo ‘Produção de jingles, vinhetas e slogans’:
e.3) Gastos Eleitorais do tipo ‘Eventos de promoção da candidatura’:

Verificou-se que das notas fiscais apresentadas consta apenas a descrição genérica do
serviço/produto, sem qualquer indicação de quem foram os beneficiários, ainda que a título de
doação estimável.
A jurisprudência consolidada do TSE não admite, em prestação de contas, notas fiscais genéricas
que não demonstrem o vínculo do gasto com a campanha:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
NOTA
FISCAL
GENÉRICA.
IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.

Num. 44527452 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
1. A teor do art. 63 da Res.–TSE 23.553/2017, as despesas eleitorais devem ser
comprovadas por documento fiscal idôneo que contenha, entre outros,
descrição do bem ou serviço e "identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço". Não se
admitem, portanto, notas fiscais genéricas que não demonstrem o vínculo do
gasto com a campanha. Precedentes.
2. No caso, o TRE/BA consignou que a nota fiscal trazida pelo agravante –
candidato ao cargo de deputado estadual em 2018 – "não possui a descrição do
serviço nem o CPF/CNPJ do destinatário, em vilipêndio ao art. 63 da Resolução
TSE 23.553/2017". Ademais, o contrato de prestação de serviços apresentado não
supre a falha, pois não se comprovou o vínculo com a referida nota.
[...]
(AgRg em REspE nº 060238325/BA, PC 0602383-25.2018.6.05.0000, Acórdão de
26/03/2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/04/2020)

Nesse sentido, também, já decidiu esta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO ELEITORAL. ART. 60 DA
RES.-TSE
23.607/2019.
NOTA
FISCAL
GENÉRICA.
IRREGULARIDADE.
DESPESA
PAGA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
2. Na prestação de contas não se admitem notas fiscais genéricas que não
demonstrem o vínculo do gasto com a campanha. Precedentes do TSE.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. -
TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.
PRESTACAO DE CONTAS nº060028023, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2022.

Com efeito, os documentos não mencionam os beneficiários do serviço, não havendo justificativa
para o elevado valor contratado, nem mesmo registro na prestação de contas de doações de
recursos estimáveis a outros partidos ou candidatos.

Num. 44527452 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
Na espécie, em que pese o prestador ter informado na petição contida do ID 43918250 quais
seriam as candidaturas beneficiadas, deixou de comprovar suas alegações, trazendo aos autos
apenas argumentos jurídicos (ID 44348476 e 44356733).
Por este motivo, o setor técnico considerou mantidas as inconsistências relativas à ausência de
nota fiscal idônea, considerando-se que a nota fiscal juntada é genérica, já que não
comprovou de forma satisfatória, com a especificação dos beneficiáros, conforme previsão no
artigo 60, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44406143).
Ressalta-se que a irregularidade em questão se refere à falta de comprovação, por meio de
documento fiscal idôneo (devidamente especificado), sobre os valores gastos oriundos do FEFC,
o que é corroborado pela ausência de declaração da doação na prestação de contas dos
beneficiários.
Nesse sentido, tem-se que as despesas acima listadas, que totalizam R$ 205.059,94 (R$
151.659,94 + R$ 50.000,00 + R$ 3.400,00), não foram devidamente comprovadas, devendo o
montante ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Ademais, a irregularidade referente à ausência de comprovação de despesa realizada com
recursos do FEFC representa aproximadamente 24,36% do total de recursos recebidos (R$
841.919,23) e revela falha de natureza grave, em valor e percentual, o que enseja, por si só, a
desaprovação das contas.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor total das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem R$ 214.303,26, que ultrapassa o valor de
R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação
do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 25,45% do total de recursos
utilizados na campanha (R$ 841.919,23), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o
TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 44527452 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
LOCALIZAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.

Num. 44527452 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL DO
PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ DO PARANÁ, referente às Eleições de 2022, com
determinação de recolhimento de R$ 206.834,26 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §
1º, da mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603539-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
27
-
DEMOCRACIA
CRISTA
-
DIRETORIO
ESTADUAL
DO
PARANA
-
Advogados
do REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO

Num. 44527452 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525574100000043468992
Número do documento: 25052815525574100000043468992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:28:43
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 -
RESPONSÁVEIS:
ROGERIO
SPINARDI,
JONI
SILVA
CORREIA
JUNIOR
-Advogados
dos RESPONSÁVEIS: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025